Tribunal: STF
Processo: HC 113443
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-09-04
Data de publicação: 2012-09-04

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Cometimento de falta grave pelo paciente. Perda integral dos dias remidos. Questão não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Inadmissível Supressão de instância. Precedentes. Superveniência da Lei nº 12.433/11, que conferiu nova redação ao art. 127 da Lei de Execução Penal, limitando ao patamar máximo de 1/3 (um terço) a revogação do tempo a ser remido. Novatio legis in mellius que, em razão do princípio da retroatividade da lei penal menos gravosa, alcança a situação pretérita do paciente, beneficiando-o. Ordem de habeas corpus concedida de ofício.



    1. A questão posta para apreciação neste writ não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Portanto, sua análise, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância, na linha de precedentes.



    2. Caso de concessão de habeas corpus de ofício, pois o reconhecimento da prática de falta grave pelo paciente implicou a perda integral dos dias a serem remidos de sua pena, o que, à luz do novo ordenamento jurídico, não mais é permitido.



    3. A nova redação conferida pela Lei nº 12.433/11 ao art. 127 da Lei de Execução Penal limita ao patamar máximo de 1/3 (um terço) a revogação do tempo a ser remido.



    4. Por se tratar de novatio legis in mellius, nada impede que, em razão do princípio da retroatividade da lei penal menos gravosa, ela alcance a situação pretérita do paciente, beneficiando-o.



    5. Habeas corpus de que não se conhece. Ordem concedida de ofício.